Tribunal: TJDFT
Processo: 0702081-35.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702081-35.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTADO DE GOIÁS AGRAVADO: ANA FERREIRA DA SILVA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, sem pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE GOIÁS em face da decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da Ação de Conhecimento - Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência, processo no 0770367-51.2024.8.07.0016, ajuizada por ANA FERREIRA DA SILVA, determinou a inclusão do agravante no polo passivo da demanda e deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar aos réus (DF e Goiás) que providenciassem, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH da Secretaria de Saúde, a internação da parte autora em leito de Unidade de Terapia Intensiva com suporte que atenda às suas atuais necessidades, em qualquer hospital da rede pública ou conveniada ou, em sua inexistência, em nosocômio da rede privada. Em consulta aos autos principais, verifica-se que, após a notícia de que a autora havia falecido (ID 212076046, dos autos principais) foi prolatada sentença, em 30/09/2024, extinguindo o processo sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil c/c artigo 51 da Lei Federal no 9.099/95 e art. 27 da Lei no 12.153/2009. (ID 212818845, dos autos principais). A jurisprudência das Turmas Recursais se firmou no sentido de que o agravo de instrumento resta prejudicado com a superveniente prolação de sentença, pois fica afastado o interesse em relação à decisão, que é o objeto do recurso. Desse modo, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto, restando prejudicado o recurso pendente. Assim, JULGO PREJUDICADO o recurso, com fundamento no artigo 11, inciso XV do RITRJE deste Tribunal, e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Intimem-se. Após, arquive-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito